Tribunal: STF
Processo: RE 91097
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-16
Data de publicação: 1982-04-16

Ementa:
INTERPRETAÇÃO DO ART-530 DO CPC E DA SÚMULA 211.
SEMPRE QUE O TRIBUNAL, AO JULGAR AGRAVO REGIMENTAL, DECIDIR MATÉRIA
DE MÉRITO, CABIVEIS SÃO OS EMBARGOS INFRINGENTES, DESDE QUE NÃO
UNÂNIME A DECISÃO, MAXIME EM AÇÃO RESCISÓRIA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.